Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706954-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIO CARRASCO LOMBARDI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agrava o credor (id 33276101) contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília (id 33276105), que, em liquidação provisória de sentença coletiva, ACP 94.008514-1, homologou os cálculos constantes do laudo pericial e condenou o devedor a R$ 1.000,00 a título de honorários de sucumbência (CPC 85, §§ 2o e 8o), por reputar que a matéria debatida é de baixa complexidade. Alega, em síntese, que a decisão agravada confronta o CPC, a doutrina e a jurisprudência, pois fixa honorários com base na equidade, em vez de arbitrá-la com base no valor da condenação (CPC 85, §2o), que, segundo o laudo, é de R$ 368.263,73. Requer liminar para que a verba seja estabelecida com base no valor da condenação, sem prejuízo da posterior majoração prevista no CPC 85, § 11. 2. Não constato o periculum in mora necessário ao deferimento da liminar que, assim, fica indeferida. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator